Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-10.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa do nome do autor – Conjunto probatório desfavorável ao réu - Não comprovada a existência do débito – Inexigibilidade que era de rigor - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Cabível a majoração do quantum indenizatório a R$ 10.000,00 – Recurso do réu improvido, restando provido

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa do nome do autor – Conjunto probatório desfavorável ao réu - Não comprovada a existência do débito – Inexigibilidade que era de rigor - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Cabível a majoração do quantum indenizatório a R$ 10.000,00 – Recurso do réu improvido, restando provido o do autor.*